Tribunal: TJMT
Processo: 1008421-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008421-13.2022.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Agropecuária Teles Pires Ltda., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer que move contra Fractal Construções e Investimentos Imobiliários EIRELI, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que visa à determinação para que a ré finalize a obra e entregue as chaves do imóvel, conforme contratado, sob pena de multa, ante a ausência dos requisitos ensejadores.
Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, em que pese a discussão acerca de valores extraordinários despendidos para a realização da obra, alheio ao contrato firmado, o imóvel deveria ter sido entregue em setembro de 2021, o que não ocorreu. Alega que a parcela remanescente, no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), deveria ser quitada no momento da entrega das chaves, não havendo motivo para a cobrança antecipada do valor.
Segue sustentando que o atraso na entrega do imóvel ocorreu exclusivamente por letargia da construtora e, além disso, a residência está em fase de finalização e já apresenta sinais de infiltração e deterioração, restando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Digo isso, porque consoante bem anotado pelo MM. Juiz ao indeferir a tutela provisória de urgência, “não restou devidamente demonstrado que o atraso na entrega do imóvel se deu por culpa exclusiva da empresa Demandada, necessitando dilação probatória acerca desses fatos.” (id. 82088476 – autos de origem).
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator